Tribunal: TJDFT
Processo: 0716737-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716737-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: I. A. S. S. DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI (executado), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id. 88720255, do processo de origem) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0710318-41.2019.8.07.0009) proposto por I. A. S. S. DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - EPP, após o desprovimento dos Embargos de Declaração opostos contra a r. decisão, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, determinando a expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada via sistema Sisbajud. Eis o teor das decisões: “Trata-se de Impugnação à penhora Sisbajud na qual a parte executada afirma que os valores bloqueados não devem ser levantados pela exequente, uma vez que tanto o Erário quanto a Executada serão prejudicados pela liberação do valor caso ocorra, posto que a Executada foi incluída em procedimento administrativo fiscal como sendo responsável solidária por débito tributário da Exequente e o valor penhorado não será utilizado pela exequente para pagamento do tributo que ensejou a instauração dos referidos processos. DECIDO. Rejeito a Impugnação apresentada pela executada, uma vez que não foram arguidas nenhumas das causas previstas no art. 854, §3o, do CPC e a matéria ventilada na petição não pode ser discutida neste feito, sendo inadequada a via eleita. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento de valores e intime-se a parte credora, oportunidade em que deverá manifestar-se sobre a quitação do débito. Nada requerido, anote-se conclusão para sentença de extinção pelo pagamento.” ________________________________________________________ “(...) Rejeito, os argumentos expendidos nos embargos de declaração, tendo em vista que não vislumbro, na decisão, qualquer falha, omissão ou contradição a ser suprida. Verifico que a Embargante pretende, na verdade, o reexaminar a matéria, o que é vedado na via eleita. Nada obsta, no entanto, que a Recorrente, irresignada com a decisão, interponha recurso. Mantenho, assim, íntegros os termos da decisão embargada. (...)”. id. 90193668, dos autos na origem. Em suas razões recursais (Id. 25928378), o executado, ora agravante, em síntese, informa que “após o bloqueio do montante suficiente para garantir a execução, foi requerido pela Agravante que o valor só seja liberado após o fisco do Distrito Federal ser oficiado acerca da existência do crédito em favor da Agravada, tendo em vista os seguintes fatos: 1) As pessoas indicadas no contrato social da Agravada não são as verdadeiras proprietárias da empresas, figurando tão somente como “laranja”, segundo restou apurado em processo criminal; 2) A Agravada não possui uma sede e encontra-se com suas atividades suspensas, sendo presumível que esteja sendo dissolvida irregularmente; 3) A Agravante foi incluída em procedimento administrativo fiscal como sendo responsável solidária por débito tributário da Agravada; 4) Os co-responsáveis pela Agravada no auto de infração não são as pessoas que constam em seu contrato social, confirmando a condição de “laranja” das pessoas que outorgaram a procuração nos autos; 5) O Erário e a Agravante serão prejudicados caso o valor Bloqueado não seja utilizado para garantir o pagamento do débito objeto do procedimento administrativo”. Sustenta, no entanto, que tais argumentos não foram considerados pelo Juízo a quo, a fim de suspender a liberação do valor bloqueado, até que o fisco pudesse se manifestar nos autos, ferindo o princípio da razoabilidade e da supremacia do interesse público. Aponta, nesse sentido, restar evidenciado que o levantamento da quantia penhorada por pessoas que não são as verdadeiras responsáveis pela parte agravada irá trazer prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao erário e a agravante. Assevera haver sentença criminal condenando as representantes da agravada, de maneira solidária, ao pagamento de multa em razão da procedência da denúncia criminal contra elas apresentada, devendo o Fisco do Distrito Federal sobre a existência do crédito antes de sua liberação. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, no sentido de suspender a decisão agravada para obstar a expedição de alvará de levantamento da quantia, mantendo-se a penhora até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão agravada. Preparo recolhido id. 25928380 e id. 25928381. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na hipótese dos autos, pretende a parte agravante em sede liminar, em resumo, obter provimento jurisdicional consistente na suspensão dos efeitos de decisão que, ao rejeitar a impugnação apresentada pela parte executada, manteve a penhora e determinou a expedição de alvará da quantia bloqueada em favor da parte agravada. A partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao não acolhimento da impugnação apresentada e regular andamento dos atos expropriatórios, decorreu da ausência de comprovação de que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, art. 854, §3o, do CPC, além de a matéria arguida não comportar discussão no feito, por inadequação da via eleita. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque, na hipótese, prima facie, observa-se a existência de alegações de crime contra a ordem tributária e possível dano ao erário que precisam ser melhor esclarecidas. Neste interim, o desbloqueio do crédito tem a aptidão de causar prejuízos ao agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado e, por consequência, o valor deve manter-se à disposição do juízo de origem até o julgamento em definitivo deste recurso Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso, devendo eventual desbloqueio de valores e transferência bancária ser sobrestada ou tornado sem efeito até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora